Tribunal: TJDFT
Processo: 0784363-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0784363-82.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO FERNANDES FERREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença extinguiu o processo ao argumento de que “(...) Determinada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu a ordem.” O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente o cumprimento adequado e completo da decisão que determinou a emenda à petição inicial. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora